Tribunal: CARF
Processo: 10805.903001/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.903001/2021-39
ACÓRDÃO
3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2020
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos
art. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o
crédito presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV,
da Lei no 9.440/1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Jorge Luís Cabral que dava provimento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).

Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-007.871,
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, não conheceu da Manifestação de Inconformidade em razão de
concomitância, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2020
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de previsão normativa específica, ressarcimento/
compensação do crédito presumido de IPI criado pelo 11-B da Lei no 9.440, de
1997 - que não se confunde com o crédito presumido do imposto previsto no
inciso IX, do art. 1o, e no art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem demonstrar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 70/92, interposta aos
04/08/2021, fl. 681, contra o Despacho Decisório de fl. 03, emitido aos
06/07/2021, que deferiu, parcialmente no valor de R$ 1.725.362,67, o Pedido de
Ressarcimento de IPI, apresentando no valor de R$ 43.9666.338,73, relativo ao 2o
trimestre de 2020, apurado pelo estabelecimento da contribuinte cadastrado no
CNPJ sob o no 03.470.727/0016-07. O deferimento parcial se deu pelos seguintes
motivos: (i) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado; (ii) glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal; e (iii) ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
I. Do Termo de Verificação Fiscal:
O Termo de Verificação Fiscal -TVF de fls. 25/44, no qual se embasou sobredito
Despacho Decisório, registra que a contribuinte apresentou Pedidos de
Ressarcimento – PER e Declarações de Compensação – DCOMP alusivos a
pretensos créditos relativos aos 2o ao 4o trimestre de 2020, nos valores descritos
na planilha a seguir:

Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
3
Esclarece o TVF que os valores objeto dos PER/DCOMP tratados nos processos
acima se relacionam a: (i) crédito básico de IPI disciplinado pela Instrução Normativa SRF
no 33/99; (ii) crédito presumido de IPI, em montante equivalente a três por cento do
valor do imposto destacado na nota fiscal, em conformidade com o art. 56, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001; e (iii) crédito presumido de IPI instituído pelo art. 11-B, da
Lei no 9.440/97.
Reporta que os créditos acima foram analisados, tendo sido detectada a correção
da apuração dos valores do crédito básico, do crédito presumido de IPI previsto no art.
56, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 (apesar não constar do pedido de
ressarcimento) e do crédito presumido de IPI de que cuida o art. 11-B, da Lei no
9.440/97.
Explica, ademais, que foram feitas reclassificações, para não ressarcíveis, de
créditos considerados pela contribuinte como ressarcíveis.
Comenta o TVF que o art. 37 e 38, da IN RFB no 1.717, de 17/07/2017, prevê que
os créditos de IPI podem ser utilizados, pelo estabelecimento que os escriturou, para
dedução, na escrita fiscal, dos débitos do imposto decorrentes das saídas tributadas,
inclusive em períodos subsequentes ao de apuração, quando restar saldo credor, e que
o art. 39, dessa mesma Instrução Normativa, autoriza que os saldos credores sejam
transferidos para outro estabelecimento da pessoa jurídica. Menciona, ainda, que os
créditos de IPI citados no §1o, do art. 40, da IN RFB no 1.717/2017 podem ser
ressarcidos/compensados.
Refere-se à Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no 25, de 23/09/2016, cuja
ementa foi reproduzida e que, segundo o TVF, consolida o entendimento quanto à
impossibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI tratados
pelos arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97.
Menciona que, quando foi publicada a Solução de Consulta Interna – SCI no
25/2016, ainda estava vigente a IN RFB no 1.300/2012, que disciplinava o ressarcimento
e a compensação, sendo que, apesar de este ato ter sido revogado pela IN RFB no
1.717/2017, não houve alteração do entendimento de reportada SCI, pois os
dispositivos legais utilizados naquela Instrução Normativa foram mantidos na nova.
Frisa que a IN RFB no 1.717/2017 retirou do rol dos créditos passíveis de
ressarcimento “o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no
9.440/97”, o que reforçaria o entendimento de que o crédito se extinguiu em 2010 e
que a sua previsão na IN RFB no 1.300/2012 “estaria amparada no prazo de 5 anos, a
partir de 2010, que os contribuintes teriam para requerer o ressarcimento”.
Assim historia, aos moldes de sobredita Solução de Consulta Interna, diversos
créditos presumidos e suas regulamentações:
(i). crédito presumido de IPI, criado pela Lei no 9.363, de 13/12/1996, como ressarcimento
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes nas compras de insumos no
mercado interno utilizados por empresas exportadoras, texto legal expressamente
admitiu a possibilidade do ressarcimento do crédito (art. 4o, da Lei no 9.363/96);
(ii). crédito presumido de IPI criado pela Lei no 9.440, de 14/03/19972, com vigência até
31/12/1999, correspondente ao dobro da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
incidentes sobre o faturamento das empresas referidas no §1o, do art. 1o, de referida Lei,
a qual, sem prever a possibilidade de ressarcimento/compensação, autorizou que
regulamento dispusesse sobre a utilização do comentado crédito (§14, do art. 1o), o que
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
4
foi efetivado pelo Decreto no 2.179, de 10/03/1997, que, inicialmente, não trouxe
autorização para ressarcimento/compensação do comentado crédito presumido;
(ii.1). prorrogação, promovida pelo Decreto no 3.893, de 22/08/2001, da vigência do
sobredito benefício para o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, consoante
autorizado pelo inciso IV, do art. 11, da Lei no 9.440/97,
(ii.2.). autorização de ressarcimento/compensação, dos comentados créditos presumidos
de IPI excedentes, aos moldes do art. 6o, IV e §§1o a 3o, do Decreto no 6.556, de
08/09/2008, c/c o art. 135, §6o, do Decreto no 7.212, de 15/06/2010;
(ii.3) menciona que o art. 135, §4o a 6o, do Decreto no 7.212, de 15/06/2010, previu a
possibilidade de aproveitamento do crédito de IPI de que trata o art. 11, caput e inciso IV,
da Lei no 9.440/97, aproveitarem esse crédito para dedução do imposto devido,
autorizando, quando restar saldo de rédito, sua transferência para o período seguinte e,
ainda, a utilização do crédito não aproveitado no final de cada trimestre-calendário de
conformidade com o disposto no art. 268, daquele Decreto;
(iii). crédito presumido de IPI, criado pelo art. 11-A, da Lei no 9.440/97, incluído pela Lei no
12.218, de 30/03/2010, com vigência de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, apurado no
valor da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas, em cada mês, decorrentes
das vendas no mercado interno, multiplicado por: (i) 2 (dois), no período de 01/01 a
31/12/2011; (ii) 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 01/01 a 31/12/2012; (iii)
1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 01/01 a 31/12/2013; (iv) 1,7 (um inteiro e
sete décimos), no período de 01/01 a 31/12/2014; e (v) 1,5 (um inteiro e cinco décimos),
no período de 01/01 a 31/12/2015;
(iii.1). aduz o TVF que, apesar de estarem no mesmo diploma legal e de guardarem
semelhança, o incentivo do art. 11-A, da Lei no 9.440/97 não se confunde com o do inciso
IX, do art. 1o, da Lei no 9.440/97, pois: (i) o art. 11 não foi revogado ou alterado; (ii) os
benefícios têm vigências distintas e bem delimitadas; (iii) a apuração do crédito presumido
estabelecida no art. 11-A, cujo multiplicador varia ao longo do tempo (de 2 a 1,5), é
diferente do incentivo do art. 11, cujo multiplicado é fixo (dobro);e (iv) o novo benefício
exige condicionantes para fruição, tais como investimentos em pesquisa, desenvolvimento
e inovação tecnológica na região de instalação, que não constam do benefício anterior
(art. 11-A, §4o);
(iii.2). ademais, cita que o comentado benefício foi regulamentado pelo Decreto no 7.422,
de 31/12/2010, que, tal como a Lei no 12.218/2010, não traz qualquer referência à
possibilidade de ressarcimento;
(iv). crédito presumido de IPI previsto no art. 11-B, da Lei no 9.440/97, incluído pela
Medida Provisória no 512, de 25/11/2010 (convertida na Lei no 12.407, de 19/05/2011),
equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas do art. 1o, da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002, sobre o valor das vendas no mercado interno (débitos), em cada mês,
multiplicado por (i) 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício; (ii) 1,9 (um inteiro e
nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício; (iii) 1,8 (um inteiro e oito
décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício; (iv) 1,7 (um inteiro e sete décimos),
do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e (v) 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o
ao 60o mês de fruição do benefício;
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
5
(iv.1). menciona que o comentado incentivo foi regulamentado pelo Decreto no 7.389, de
09/12/2010, que, assim como a Lei no 12.407/2011, não faz qualquer referência ou
menção à possibilidade de ressarcimento de eventual saldo credor;
(v). crédito presumido de IPI, criado pelo art. 56, da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2011, equivalente a 3% do valor do imposto destacado na Nota Fiscal, cuja norma
de instituição não faz qualquer referência ou menção à possibilidade de ressarcimento de
eventual saldo credor;
(vi). crédito presumido de IPI criado pela Lei no 12.715, de 17/09/2012, para o qual o
Decreto no 7.819, de 03/10/2012, expressamente admitiu o ressarcimento/compensação,
aos moldes de seu art. 15, §§1o a 3o.
Feito o apanhado acima, o TVF faz remissão aos arts. 256 a 258, do Decreto no
7.212/2010 - que tratam de normas gerais para utilização dos créditos de IPI e deixam
claro que o eventual saldo credor do imposto apenas pode ser utilizado de acordo com
as normas expedidas pela RFB; ademais, reproduziu o art. 268, deste Decreto.
A partir das normas apresentadas, conclui que "sempre que a legislação quis
oferecer ao contribuinte a possibilidade de requerer o ressarcimento em espécie ou
utilizar em compensações os créditos presumidos do IPI o fez expressamente" e que
"Como visto, não há para o crédito presumido de IPI instituído pelos artigos 11-A e 11-
B, da Lei no 9.440/97, introduzidos pelas Leis no 12.218/2010 e 12.407/2011,
respectivamente, expressa autorização legal ou regulamentar que conceda a estes
créditos a prerrogativas de ressarcíveis ou compensáveis e, portanto, passíveis de
utilização em PERDCOMP. Também, pelo mesmo fundamento, não é ressarcível o
crédito de que trata o art. 56, da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001", pelo que
tais créditos "não atendem às exigências previstas nos §§ 1o e 2o, do art. 40, da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Por esse motivo, não podem
ser objeto de ressarcimento".
Então, comenta a sistemática da não-cumulatividade do IPI disposta no art. 225,
do Decreto no 7.212/2010, e as distintas espécies de créditos do imposto previstos na
legislação tributária (básicos, por devolução ou retorno, incentivados, presumidos e de
outras naturezas) e destaca que os arts. 256 e 257, do Decreto no 7.212/2010, e o art.
11, da Lei no 9.779, de 19/01/1999, estabelecem a regra geral de que os créditos de IPI
apenas sejam utilizados para deduzir o imposto devido na saída de produtos do
estabelecimento,
repisando
que
o
aproveitamento
mediante
ressarcimento/
compensação depende de previsão legal expressa.
Alude que, nos termos dos arts. 226 a 250, do RIPI, para que o crédito seja
ressarcido/compensado é necessário que se refira à aquisição de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem aplicados na industrialização. E
enumera as seguintes condicionantes para que o crédito possa ser considerado
ressarcível/compensável: (i) deve haver aquisição; (ii) somente se aplica a insumo
integrados ao processo produtivo.
Aduz que, caso não atendidas as condições acima, “os créditos devem
permanecer na escrita do IPI, somente podendo ser utilizados para compensar os
débitos do imposto”, sendo “indiferente, para fins de aplicação do disposto no artigo 11
da lei no 9.779/99, e reproduzido no artigo 256, §2o, do RIPI, a condição do contribuinte.
O que a lei prevê é apenas ressarcimento para atividades industriais, ou seja, o que
interessa é o fato jurídico industrialização”. E aduz que essa regra também está
insculpida nos arts. 37 a 40, da IN RFB no 1.717/2017, que transcreve.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
6
Menciona que, in casu, conforme dados extraídos do Livro Registro de Apuração
do IPI e dos arquivos transmitido ao SPED-EF, a contribuinte registrou créditos
decorrentes de aquisição no mercado interno, transferências para industrialização,
assim como créditos atinentes a outras operações, tais como devoluções e compras no
mercado exterior de mercadorias para comercialização, sendo apenas ressarcíveis
aqueles decorrentes de aqueles concernentes a insumos utilizados em processos de
industrialização, não o sendo os demais créditos.
Destarte, conclui que, "dos créditos escriturados pelo contribuinte somente são
passíveis de ressarcimento aqueles decorrentes de aquisição de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem para industrialização e
transferências para industrialização, pois todos esses insumos foram utilizados em
processos de industrialização", sendo que "Os demais créditos não são ressarcíveis, uma
vez que as operações de que foram originados não são definidas como industrialização.
As devoluções se referem a veículos anteriormente produzidos. Ou seja, não sofreram
nenhum processo de industrialização posterior. Do mesmo medo, as mercadorias
recebidas em transferência de outras filiais e que foram objeto de comercialização".
Conclui, do mesmo modo, que "com relação aos veículos e demais bens
adquiridos no exterior e revendidos no país também não sofreram nenhuma operação
de industrialização, ocorrendo uma simples comercialização, não são passíveis de
ressarcimento”.
Em item intitulado "DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO", o TVF,
após reproduzir o art. 6o, caput e §§1o a 3o, do Decreto no 2.179/1997, com a redação
dada pelo Decreto no 6.556/2008, explica como apurou os montantes passíveis de
ressarcimento, tendo consignado que , no levantamento do saldo passível de
ressarcimento “primeiro descontamos, do saldo devedor, os créditos não ressarcíveis.
Como em todos os períodos os créditos foram superiores aos débitos, os créditos
ressarcíveis ficaram integralmente disponíveis para ressarcimento’“, consoante
demonstrado no Anexo único do TVF.
Alfim, o TVF apresenta o seguinte quadro demonstrativo dos valores ressarcíveis
no período analisado pela ação fiscal:

II. Manifestação de Inconformidade:
Inicialmente, a contribuinte alega que a Solução de Consulta Interna COSIT no
25/2016 não produz os efeitos previstos nos arts. 46 a 53, do Decreto no 70.235/72, nos
arts. 88 a 102, do Decreto no 7.574/2011, e no art. 14, da IN RFB no 740, de
02/05/20073, pois a requerente não formulou o questionamento e, mesmo que
produzisse tais efeitos, isto somente ocorreria a partir da data de sua publicação, o que
ainda não ocorreu validamente, pois o ato apenas foi divulgado na internet, o que
desatenderia ao ditame do art. 37, da CF/88, c/c o art. 103, do CTN, pois apenas a
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
7
veiculação por intermédio do Imprensa Oficial é que teria o condão de tornar o ato
válido para todos os efeitos legais.
Reporta-se ao art. 2o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 9.784/994 e que,
consoante o art. 1o, do Decreto-Lei n° 4.657, de 04/09/1942, a lei - e também todo e
qualquer ato de norma cogente - "começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de
oficialmente publicada", sendo que esta medida não é suprida pela veiculação em sítio
na rede mundial internet.
Reporta-se ao disposto no art. 5o, II, da CF/88, e pondera que a "Consulta Fiscal
deve ter caráter nitidamente instrutivo e deve ser aplicada pela administração pública
de forma ética e orientadora, com a finalidade única de atribuir segurança jurídica no
cumprimento das obrigações fiscais" e, para ter validade perante todos os contribuintes,
"deve atender à legalidade, a legitimidade, a eficiência, moralidade e publicidade,
vinculando o órgão Consultado à obrigação de atuação ética com a exclusiva finalidade
de garantir a segurança jurídica".
Aduz que a alegada falta de publicidade da SCI já seria suficiente para afastar sua
aplicação a fatos pretéritos, haja visto o disposto no art. 37, da CF/88, em especial o
princípio da publicidade.
Complementa que o Decreto no 70.235/72, justamente para garantir a segurança
jurídica, veda a instauração de procedimento fiscal relativo à espécie consultada até o
trigésimo dia subsequente à ciência do consulente sobre a decisão final da consulta, de
modo a permitir ao contribuinte a sua adequação à orientação apontada pela Solução
de Consulta.
Exproba que o principal intuito da Consulta teria sido desviado, pois “a dúvida
apresentada pela DRF em Contagem é exclusiva da sua unidade de jurisdição consulente
e, em que pese não haver sido demonstradas divergências de entendimentos entre
outras unidades da DRF, a d. fiscalização passou a considerar a SCI no 25/2016 como
decisão verdadeiramente vinculante aos demais órgãos da administração pública,
equiparando a Cosit a um órgão máximo de julgamento administrativo”.
Avante, por argumentação, censura o mérito da enfocada SCI, pois: (i) os arts. 1o,
IX, 11-A e 11-B contêm o mesmo comando legal; e (ii) o Decreto no 2.179/1997 prevê a
possibilidade de ressarcimento de crédito presumido.
Inicialmente, diz que a própria COSIT considera que os arts. 11-A e 11-B "carregam
o mesmo comando legal, sendo a interpretação da natureza de um a extensão do
outro".
Detalha que o art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, prevê o crédito presumido de IPI,
com vigência até 31/12/1999 e que, por sua vez, o art. 11, desta Lei, previu a
possibilidade de "extensão" deste dispositivo até 31/12/2010, como ocorreu no caso da
contribuinte.
Comenta que, terminado o prazo de vigência do caput do art. 11, da Lei no
9.440/97, o art. 11-A, da mesma Lei, incluído pela Lei no 12.218/2010, estabeleceu
hipóteses de apuração do crédito presumido de IPI, como ressarcimento da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, decorrentes de vendas no mercado interno,
estabelecendo a forma e a quantificação destes créditos.
Outrossim, narra que, por sua vez, o art. 11-B, da Lei no 9.440/97, inserido pela Lei
no 12.407, de 19/05/2011, "especificando o próprio §1° do artigo 1o, prevê os mesmos
benefícios, apenas estabelecendo que as empresas habilitadas nos termos do art. 12
farão jus ao benefício 'desde que apresentem projetos que contemplem novos
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
8
investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos
de produtos já existentes'".
Reprova a conclusão da SCI COSIT no 25/2016 de que os créditos dos arts. 11-A e
11-B, da Lei no 9.440/97, não seriam ressarcíveis/compensáveis por falta de previsão
legal nem teriam sido tratados pela IN RFB no 1.300, de 20/11/2012 - que, no seu
capítulo III versa, especificamente, do ressarcimento de créditos de IPI -, pois, apesar
deste entendimento, "não há como se negar que tais artigos são extensões da previsão
legal trazida pelo artigo 1o da Lei n° 9.440/11 (sic) que trata do benefício fiscal originário
do Decreto 2.179/97".
Ressalta que a IN RFB 1.300, ao tratar, aos 20/12/2012, do crédito do art. 1o,
inciso IX - cuja vigência foi encerrada aos 31/12/1999 - evidentemente o fez por
considerar que os arts. 11-A e 11-B são extensão do incentivo, pois, contrariamente, "é
admitir que o legislador administrativo gastou tinta e seu precioso tempo com um
dispositivo legal que nenhum efeito mais produzia", pelo que reputa que "as letras A e B
do artigo 11 tratam tão somente de metodologias distintas de apuração do crédito,
razão pela qual seus respectivos decretos regulamentadores previam respectiva e
somente tal metodologia diferenciada (sic)".
Sustenta, quanto ao incentivo do art. 11-A, que a própria Exposição de Motivos da
MP no 471/2009, convertida na Lei no 12.218/2010, cita a necessidade de prorrogar os
incentivos estabelecidos pelas Leis no 9.440/97 e 9.826/99 e, quanto ao benefício fiscal
do art. 11-B, aduz que a exposição de motivos da MP no 512/2010, convertida na Lei no
12.407/2011, expõe que apenas as empresas já habilitadas poderiam apresentar
projetos e fala de reabertura de prazo ao regime previsto na Lei:
"6. A prorrogação da vigência dos incentivos fiscais estabelecidos nas Leis no 9.440, de
1997 e no 9.826, de 1999, por um período adicional de 5 (cinco) anos, enseja a
manutenção de medidas indutoras da melhoria dos níveis de investimento, produção,
vendas e emprego e propiciara a preservação do potencial competitivo da indústria
automotiva brasileira, podendo atrair ainda novas inversões para a região".
http:/www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2007-20iO/2009/Exm/EM-l 66-MF-MCT-MDIC-09-
Mpv-471.htm
"8. O art. 1o da presente minuta propõe, portanto, o acréscimo do Art. I1-B à Lei n° 9,440,
de 1997, para permitir, com o § 2o do novo artigo, a reabertura de prazo até 29 de
dezembro de 2010 para que as empresas hoje habilitadas ao regime previsto na referida
Lei possam apresentar novos projetos de investimento produtivos".
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007-2010/2010/Exm/EMI-175-mf-mdic-mct-
Mpv-510-10.htm
Exterioriza que apenas os empreendimentos habilitados, até 31/05/1997,
"puderam e podem usufruir da norma prevista pelo art. 12 da Lei no 9.440/1997" e que
as empresas habilitadas em 1997 "firmaram um Termo de compromisso com o
Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio cujo número permaneceu
inalterado, tendo apenas aditivos de rerratifícação quando da introdução dos artigos 11-
A e 11-B Termo de Compromisso MDIC/SDP n° 168 I (11), II (11B) e III (11A)".
Finaliza este ponto dizendo que, caso prevalecesse o entendimento da discutida
SCI, deveria ter sido reaberto prazo para habilitação de novos empreendimentos,
quando da introdução na legislação dos aqui comentados artigos 11-A e 11-B, o que não
ocorreu.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
9
Continuando, sustenta que os Decretos no 7.389, de 09/12/2010, e 7.422, de
31/12/2010, apenas regulamentam as alterações da metodologia de apuração dos
créditos, mas não interferem na então vigente regulamentação da Lei no 9.440/97; logo,
o Decreto no 2.179/97 - cujo art. 6o, §3o, com a redação dada pelo Decreto no
6.556/2008, dispõe sobre o aproveitamento do crédito presumido conferido por citada
Lei - não foi revogado, nem expressa tampouco tacitamente, por nenhum dispositivo
normativo posterior, sendo o comando normativo aplicável, portanto, tanto em relação
ao incentivo do art. 1o, quanto aos dos arts. 11-A e 11-B, todos da Lei no 9.440/97.
Estima a contribuinte os Decretos no 7.389/2010 e 7.422/2010 não têm sequer
previsão da possibilidade de lançamento do crédito presumido de IPI na escrita fiscal do
IPI para abatimento deste imposto, mas, apesar disto, seria absurdo o entendimento de
que isto não poderia ser realizado, porque, do contrário, os arts. 11-A e 11-B
representariam um "nada jurídico" e afirma que "Os Decretos não tratam da forma do
aproveitamento do Crédito Presumido posto que por serem da mesma natureza do
artigo 1o, inciso IX da lei n° 9.440/97, tal previsão já consta expressamente do §3° do
artigo 6o do Decreto 2179/97".
Inobstante, advoga que, se o saldo credor, "ordinário" do IPI, decursivo de
operações normais do estabelecimento industrial, é passível de
ressarcimento/compensação (art. 268, do RIPI), "não é crivei interpretar que um crédito
'extraordinário', para fomento da indústria e, mais ainda, de região do País, encontre o
óbice pretendido pela SC".
Destaca que o art. 135, do RIPI/2010, dispõe sobre o crédito presumido da Lei no
9.440/97 e estabelece, em seu §6o, que, caso reste saldo ao final de cada trimestre
calendário, ele pode ser aproveitado segundo o disposto no art. 268, do RIPI, e nas
disposições da RFB, e afiança ser impertinente o argumento de que os arts. 11-A e 11-B
teriam instituído novos créditos presumidos ou de naturezas distintas, pois estes artigos
estão incorporados ao próprio texto da Lei no 9.440/97, além do que "inserem-se no
mesmo contexto em que o Poder Legislativo estabeleceu política de incentivo e
incremento ao desenvolvimento da indústria automobilística, criando estímulos a que a
mesma se deslocasse para outras Regiões do País que o próprio legislador pretendeu
estimular mediante a oportunidade de que indústrias nestas Regiões se instalassem e
criassem novos polos de desenvolvimento e geração de riquezas e postos de trabalho".
Garante que, por meio dos arts. 11-A e 11-B, o legislador apenas prorrogou, até
31/12/2015, o mesmo crédito presumido já previsto no art. 11, da Lei no 9.440/97, que
possuía limitação no tempo até 31/12/2010, cujas hipóteses de utilização e
aproveitamento estão contidas no art. 135, do RIPI. E diz que tanto é assim que
"Houvesse a intenção do legislador ao baixar o RIPI em 15/06/2010 estabelecer hipótese
diversa de aproveitamento dos créditos relativos aos arts. 11-A e 11-B da Lei n° 9.440,
introduzidas pela Lei n° 12.218, editada em 30/03/2010 e, por certo, teria ou haveria de
ter estabelecido clara e expressamente, o que por evidente não o fez".
Em seguida, discorre sobre o aproveitamento de créditos de IPI na forma
preconizada pelo §6o, do art. 135, c/c o art. 268, do RIPI, e fala que a autorização para
ressarcimento/compensação destes créditos está contida no art. 21, §§ 2o e 3o, inciso III,
da IN RFB n° 1.300/2012, na medida em que os arts. 11-A e 11-B da Lei n° 9.440 tratam
do mesmo crédito presumido do inciso IX, do art. 1o.
Ressalta que, quando pretendeu vedar o ressarcimento/compensação do crédito
presumido de IPI, a RFB expressamente o fez, como ocorreu em relação a outro
incentivo do setor automotivo - o INOVAR AUTO, regulamentado pelo Decreto no 7.819,
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
10
de 03/10/2012, cujo art. 15, apesar de permitir a compensação com outros tributos
federais da matriz, veda este procedimento se o crédito for transferido por outro
estabelecimento.
Desaprova a interpretação da SCI porquanto ela tornaria "letra morta" tanto os
arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97, quanto o §3o, do art. 6o, do Decreto no
2.179/1997, com a redação dada pelo Decreto no 6.556/2008.
Argumenta que a interpretação literal dos dispositivos que concedem incentivo
fiscal, aos moldes do art. 111, do CTN, não pode se dar ao ponto de restringir o direito e
de desvirtuar a intenção da concessão do incentivo, tornando-o inócuo.
Outrossim, adverte que aqui não se está tratando mero incentivo fiscal, mas, sim,
um contrato firmado entre as partes e que prevê diversas condições - como, de um lado,
as hipóteses e a forma de apuração do crédito presumido de IPI e, de outro, por
exemplo, a obrigação de a Requerente em apresentar investimentos em projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região a ser fomentada (aqui,
reporta-se ao Termo de Compromisso aditivo que trata do crédito presumido de IPI no
período de 01/01/2011 a 31/12/2015) - e cujo descumprimento unilateral pode implicar
em denúncia por descumprimento e, inclusive, render ensejo a perdas e danos.
Destaca que tanto a lei, como o contrato firmado, "garantem claramente que o
crédito presumido será concedido como forma de RESSARCIMENTO do PIS e da
COFINS", razão por que eventual dispositivo em sentido contrário estaria contrariando a
legalidade, a vontade do legislador e, sobremaneira, o contrato firmado pelo Governo
Federal.
Em face de todo o exposto, a manifestante requereu: (i) a suspensão da cobrança
dos débitos compensados; (ii) a reforma do Despacho Decisório, na parte em que não
homologou parcela das compensações, e o integral reconhecimento do crédito de IPI
ora discutido, com o total deferimento do PER apresentado; e (iii) por consequência, a
total homologação das DCOMP objeto deste processo administrativo.
III. Da Intimação de fl. 231:
Por meio da intimação de fl. 231 a contribuinte foi instada a esclarecer “qual o
montante do direito creditório (?) que está sendo combatido na manifestação de
inconformidade interposta e esclarecer se discorda ou não da homologação parcial da
Dcomp
35201.86448.190820.1.3.01-8200
e
não
homologação
das
Dcomps:
37416.68524.200820.1.3.01-0953,
00302.52344.020920.1.3.01-6809,
32801.23227.151020.1.3.01-5903,
31334.95048.161120.1.3.01-0787”,
tendo
respondido, por meio da petição de fls. 237/239, que “considerando que o valor
pleiteado foi de R$ 43.966.388,73, o valor deferido pelo despacho decisório foi de R$
1.725.362,87, e o valor passível de contestação é de R$ 42.241.025,86, a Requerente
esclarece que se insurgiu, através da Manifestação de Inconformidade, contra toda a
parcela do crédito não reconhecido como ressarcível/compensável, ou seja, no valor de
R$ 42.241.025,86” e que “o valor não reconhecido refere-se ao crédito decorrente do
artigo 11B da Lei no 9.440/97, questão essa amplamente debatida na Manifestação de
Inconformidade”.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em
07/12/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 1.650), apresentando o
Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 05/01/2022 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 1.652), o que fez requerendo a reforma do Acórdão recorrido e do
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
11
Despacho Decisório na parte em que indeferiu o pedido de Restituição/Ressarcimento, a fim de
que seja reconhecido e homologado integralmente o crédito pleiteado pela Recorrente.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento de IPI, apresentando no valor
de R$ 43.9666.338,73, relativo ao 2o trimestre de 2020, o qual foi deferido parcialmente em
Despacho Decisório pelo valor de R$ 1.725.362,67.
O deferimento parcial se deu pelos seguintes motivos: (i) constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal; e (iii) ocorrência de reclassificação de créditos
considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório por entender ser descabido o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI previstos nos arts. 11-A e 11-B, da Lei
no 9.440/97, por não se confundir com o crédito presumido do IPI do art. 1o, inc. IX e 11, inc. IV, do
mesmo diploma legal, na forma prevista na Solução de Consulta Interna 25/2016.
Concluiu a decisão recorrida que o crédito presumido do art. 11-B, da Lei 9.440/97
não poderia ser objeto de ressarcimento, cabendo tão só a sua manutenção no Livro RAIPI.
A controvérsia posta em razões recursais versa sobre os seguintes argumentos:
(i)
Ausência de análise pelo acórdão da DRJ da inaplicabilidade da Solução de
Consulta n. 25/2016 ao presente caso;
(ii)
Os créditos presumidos de IPI dos artigos. 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/97 são
ressarcíveis.
Com relação ao argumento sobre ausência de análise da inaplicabilidade da
Solução de Consulta no 25/2016 ao presente caso, verifica-se na decisão recorrida a seguinte
manifestação:
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
12
Feitos os esclarecimentos iniciais acima, destaco que o TVF não adota a SCI COSIT
no 25/2016 como ato normativo. Na realidade, referido Termo de Verificação
Fiscal se vale dos fundamentos expostos no enfocado ato administrativo, que são
repisados, e adota as conclusões sobre o temário emoldurado perfilhada pela
referida Solução de Consulta Interna, que é reafirmada no TVF pela autoridade
fiscal. E, sobre esses fundamentos e conclusões, a ora manifestante está podendo
oportunamente se pronunciar por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade.
Então, como a Fiscalização não adotou, em si, a SCI como fundamento normativo,
perde sentido as alegações da recorrente de que não estaria submetida a esta
Solução de Consulta Interna, que não se confunde com a Solução de Consulta
dada em resposta a questionamento do sujeito passivo, que é regulamentada
pelo Decreto no 70.235/72.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a DRJ de origem analisou o
argumento em referência, motivo pelo qual deve ser afastada tal argumentação da defesa.
Com relação ao argumento de possibilidade de ressarcimentos dos créditos
presumidos de IPI dos artigos. 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/97, a Contribuinte entende que estes
dispositivos tratam de benefícios que nada mais seriam que extensão daquele previsto no inciso
IX, do art. 1o, desta Lei, e que teriam a mesma natureza deste, pelo que possível o
ressarcimento/compensação aos moldes do §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997, incluído
pelo Decreto no 6.556/2008, bem como pelo art. 135, §6o, do Decreto no 7.212/2010 e pelo art.
21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012.
Em síntese, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de ressarcimento de
crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.
Vejamos o que prevê a legislação incidente:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com
vigência até 31 de dezembro de 1999:
IX – crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e
70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1
deste artigo.
(...)
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e
31 de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
13
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno,
multiplicado por:
I 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012;
III 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013;
IV 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e
V 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015.
(...)
4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1 do art. 1o, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes.
(...)
2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
do art. 1 da Lei n 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que
trata o caput, multiplicado por:
I - 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13 ao 24 mês de fruição do benefício;
III 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25 ao 36 mês de fruição do benefício;
IV 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37 ao 48 mês de fruição do benefício;
E V 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49 ao 60 mês de fruição do benefício".
Entendo que não há previsão legal sobre a possibilidade de
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos previstos nos artigo 11-A e 11-B, da Lei
Federal 9.440/1997 com outros tributos com fundamento no §3o, do art. 6o, do Decreto no
2.179/1997, incluído pelo Decreto no 6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no
7.212/2010, tampouco com esteio no art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012, pois tais
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
14
dispositivos somente permitem o aproveitamento no caso do crédito presumido de IPI decorrente
dos inciso IX, do art. 1o, e inciso IV, do art. 11, ambos da Lei Federal 9.440/1997.
Por outro lado, através das normas de compensação e ressarcimento de tributos
federais (no caso, a IN RFB 1300/2012, vigente à época), há previsão expressa sobre as hipóteses
em que tal ação seria possível, qual seja: utilização para abatimento do próprio IPI na sua
apuração em conta gráfica, não cabendo o seu ressarcimento em dinheiro ou ainda para ser
utilizado para compensação de outros tributos federais.
A título de fundamentação, reproduzo parcialmente o r. voto da Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, acompanhado por esta Relatora em julgamento do PAF no
13819.903647/2017-79, da mesma Contribuinte, no qual foi exarado o v. Acórdão no 3402-
007.121:
A leitura dos dispositivos legais denota que os benefícios fiscais dos artigos 11-A e
11-B não representam apenas uma modificação no período de concessão do
crédito presumido do art. 1o, IX, todos da Lei n.o 9.440/1997. Com efeito, esses
dois últimos dispositivos criaram novas espécies de créditos presumidos, com
condições específicas para o próprio gozo desse benefício fiscal, em especial o
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Buscando sistematizar a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI identificados na Lei n.o 9.440/1997, com diferentes formas de
cálculo e com diferentes condições previstas para o próprio gozo dos benefícios
fiscais depreendidos dos dispositivos legais, elabora-se um quadro resumo abaixo:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
15

Observa-se, portanto, a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS na Lei n.o 9.440/97,
cada qual com sua forma de cálculo e com suas condições específicas.
E, atentando-se para a forma de aproveitamento dos créditos presumidos de IPI
dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, confirma-se que, efetivamente, os
dispositivos legais não trazem uma previsão legal específica. Da mesma forma,
inexiste uma disciplina desta matéria nos regulamentos destes dispositivos,
respectivamente, os Decretos n.o 7.422/2010 e n.o 7.389/2010.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
16
Ora, uma vez inexistente uma disciplina específica da forma de aproveitamento
do crédito, aplica-se por conseguinte, a regra geral de apuração de créditos de IPI
prevista no Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o 7.212/2010
(RIPI/2010). Trata-se de raciocínio comum no Direito para a supressão de
aparentes lacunas: inexistente uma norma específica trazida na lei (que
prevaleceria sobre a norma geral), aplica-se a norma geral.
Em se tratando de utilização dos créditos, cabe observar, portanto, os artigos 256
e 257 do RIPI/2010, que trazem as normas gerais de forma de escrituração e
aproveitamento das diferentes espécies de créditos:
Seção IV - Da Utilização dos Créditos - Normas Gerais
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3 o , inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único , e
Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento, tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se
tratar de operação de exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o
contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 ,
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei
no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 257. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 256 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração neste Regulamento. (grifei)
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, todos os
créditos de IPI apurados pelo sujeito passivo, sejam eles básicos ou presumidos,
serão escriturados pelo estabelecimento e serão utilizados mediante dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos do mesmo estabelecimento. O eventual
saldo credor será transferido para o período seguinte.
Por sua vez, a possibilidade de ressarcimento do saldo credor de IPI somente será
possível nos limites autorizados pela lei. O art. 256, §2o do RIPI/2010 acima
transcrito faz referência aos créditos básicos de IPI previstos no art. 11 da Lei n.o
9.779/1999. Somente quando houver previsão específica na lei é que o crédito
presumido poderá ser passível de ressarcimento.
É o que ocorre, por exemplo, com o crédito presumido do IPI na exportação, para
o qual há previsão legal específica de ressarcimento no art. 4o da Lei n.o
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
17
9.363/1996. Ou mesmo com o ressarcimento do art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97,
cujo regulamento passou a prever a possibilidade de ressarcimento após a
alteração dada pelo Decreto n.o 6.556/2008.3
Especificamente em se tratando de um crédito presumido para estímulo,
investimento e desenvolvimento tecnológico de estabelecimentos localizados nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a possibilidade do aproveitamento do
crédito apenas pelo estabelecimento localizado na região se coaduna com o
próprio propósito do beneficio fiscal. O que se pretende é estimular o
investimento, o desenvolvimento e a tecnologia dos estabelecimentos do setor
automobilístico localizados naquela região, e não todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica espalhados pelo Brasil.
E aqui frise-se: o contrato do incentivo fiscal firmado pela pessoa jurídica não
garantia expressamente o ressarcimento do IPI, como bem evidenciado pela r.
decisão recorrida:
76. Observo, por oportuno, que os Termos de Compromisso assinados não
reconhecem a possibilidade de o crédito presumido de IPI ser
ressarcido/compensado pelo sujeito passivo, pelo que não tem sentido a alegação
de descumprimento unilateral. (e-fl. 129)
Assim, por ausência de dispositivo legal e por se coadunar com o próprio
propósito do benefício fiscal, o crédito presumido do IPI dos artigos 11-A e 11-B
da Lei n.o 9.440/97 somente poderá ser apurada pelo estabelecimento localizado
na região, dentro da sua escrita, não sendo suscetível de ressarcimento e
compensação de eventual saldo remanescente.
Desta forma, me filio à primeira corrente identificada neste Conselho,
entendendo pela impossibilidade de ressarcimento/compensação do crédito
presumido de IPI por falta de previsão legal específica. Nesse sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2013 a 30/06/2013 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A
e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido
do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997."
(Processo 13819.903986/2014-11 Data da Sessão 31/01/2019 Relator Tiago Guerra
Machado No Acórdão 3401-005.800)
Em seu voto, o Conselheiro Relator Tiago Guerra Machado deixa clara a ausência
de previsão normativa para o ressarcimento dos créditos presumidos dos artigos
11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, evidenciando que o fato do crédito presumido
ser conferido a título de ressarcimento do PIS e da COFINS não implica que ele
seja “ressarcível” para fins de IPI:
Por conta disto, não é possível estender – eis que não há menção expressa nesse
particular
a
possibilidade
de
ressarcimento/compensação
dos
créditos
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
18
presumidos previstos nos artigo 11-A e 11B, da Lei Federal 9.440/1997 com
outros tributos com fundamento no §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997,
incluído pelo Decreto no 6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no
7.212/2010, tampouco com esteio no art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012,
pois tais dispositivos somente permitem o aproveitamento no caso do crédito
presumido de IPI decorrente dos inciso IX, do art. 1o, e inciso IV, do art. 11,
ambos da Lei Federal 9.440/1997.
Além disso, é muito pertinente a análise da DRJ quando afirma que “o fato de que
o crédito presumido de IPI seja conferido a título de "ressarcimento" da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não obriga que o crédito seja
ressarcível, eis que a origem do crédito não se confunde com sua natureza
ressarcível/não ressarcível”, afinal a criação do crédito presumido como um
“ressarcimento do PIS/COFINS” implica dizer que o governo federal buscou
maneira de desonerar o custo tributário de tais contribuições através de registro
como “outros créditos” na apuração do IPI. Não há direito ao ressarcimento
automático previsto em lei.
Inexiste, portanto, previsão legal para tal ressarcimento. (grifei)
Desataco igualmente o r. voto do Conselheiro Vinícius Guimarães, em julgamento
ao PAF no 13819.903644/2017-35, da mesma Contribuinte, no qual foi proferido o v. Acórdão no
9303-014.668 em sessão ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2024, sendo acompanhado por esta
Relatora, e cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
No presente caso, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei
9.440/97.
Essa matéria não é nova na Câmara Superior. Veja-se, por exemplo, o Acórdão no.
9303-012.642, Rel. Tatiana Midori, julgado em 06/12/2021, no qual foi decidido, por
unanimidade de votos, que os créditos presumidos de IPI, referidos nos arts. 11-A e 11-B
da Lei Lei 9.440/97, não são passíveis de ressarcimento, pois não há previsão legal
específica para tanto. Inexistindo norma específica, o aproveitamento dos créditos de
IPI deve seguir a regra geral prevista no Regulamento do IPI (RIPI/2010) - em especial os
arts. 256 e 257, pela qual os créditos escriturados serão passíveis de dedução do valor
do imposto devido.
Na mesma linha, veja-se, por exemplo: Acórdão no. 3401-005.800, julgado em
31/01/2019, por unanimidade; Acórdão no. 3401-007.130, de 20/11/2019, por
unanimidade; Acórdão no. 3302-007.754, 20/11/2019, por voto de qualidade.
Na mesma direção, o acórdão recorrido rechaçou, por unanimidade de votos, a
possibilidade de ressarcimento do crédito presumido de IPI em discussão, por falta de
previsão legal específica. Eis os fundamentos para a negativa de provimento:
(...)
Para compreender melhor essa discussão, insta transcrever os dispositivos
envolvidos na controvérsia da Lei n.o 9.440/1997:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência
até 31 de dezembro de 1999: (...)
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
19
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e
70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991,
respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas contribuições
que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o deste artigo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam
montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou
mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de quatro rodas ou
mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior
a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de
carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos terrestres para transporte de
dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-
acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas
alíneas anteriores. (...)
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma que
dispuser o regulamento.
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1o do
art. 1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os
seguintes benefícios: (...)
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do art. 1o.
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31
de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno,
multiplicado por: (Dispositivo incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013;
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
20
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015.
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de
que trata o caput será calculado com base no valor das contribuições efetivamente
devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-
se os débitos e os créditos referentes a essas operações de venda.
§ 2o Para os efeitos do § 1o, o contribuinte deverá apurar separadamente os
créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas
auferidas com a venda no mercado interno e os créditos decorrentes dos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportações, observados os métodos
de apropriação de créditos previstos nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas
na forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da
aquisição de insumos no mercado interno.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos investimentos previstos no § 4o,
na forma estabelecida em regulamento.
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes.
(Dispositivo incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29
de dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que trata
o caput, multiplicado por:
I – 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
21
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A nas
vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, dez
por cento do valor do crédito presumido apurado.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 11.434, de 28 de
dezembro de 2006, fica permitida, no prazo estabelecido no § 1o, a habilitação
para alteração de benefício inicialmente concedido para a produção de produtos
referidos nas alíneas “a” a “e” do § 1o do art. 1o da citada Lei, para os referidos nas
alíneas “f” a “h”, e vice-versa.
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de
2020, mesmo que o prazo de que trata o § 2o ainda não tenha se encerrado. (grifei)
A leitura dos dispositivos legais denota que os benefícios fiscais dos artigos 11-A e
11-B não representam apenas uma modificação no período de concessão do
crédito presumido do art. 1o, IX, todos da Lei n.o 9.440/1997. Com efeito, esses
dois últimos dispositivos criaram novas espécies de créditos presumidos, com
condições específicas para o próprio gozo desse benefício fiscal, em especial o
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Buscando sistematizar a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI identificados na Lei n.o 9.440/1997, com diferentes formas de
cálculo e com diferentes condições previstas para o próprio gozo dos benefícios
fiscais depreendidos dos dispositivos legais, elabora-se um quadro resumo abaixo:
(...)
Observa-se, portanto, a existência de três espécies distintas de créditos presumidos
de IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS na Lei n.o 9.440/97, cada qual com
sua forma de cálculo e com suas condições específicas.
E, atentando-se para a forma de aproveitamento dos créditos presumidos de IPI
dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, confirma-se que, efetivamente, os
dispositivos legais não trazem uma previsão legal específica. Da mesma forma,
inexiste uma disciplina desta matéria nos regulamentos destes dispositivos,
respectivamente, os Decretos n.o 7.422/2010 e n.o 7.389/2010.
Ora, uma vez inexistente uma disciplina específica da forma de aproveitamento do
crédito, aplica-se por conseguinte, a regra geral de apuração de créditos de IPI
prevista no Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o 7.212/2010 (RIPI/2010).
Trata-se de raciocínio comum no Direito para a supressão de aparentes lacunas:
inexistente uma norma específica trazida na lei (que prevaleceria sobre a norma
geral), aplica-se a norma geral.
Em se tratando de utilização dos créditos, cabe observar, portanto, os artigos 256 e
257 do RIPI/2010, que trazem as normas gerais de forma de escrituração e
aproveitamento das diferentes espécies de créditos:
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
22
Seção IV - Da Utilização dos Créditos - Normas Gerais
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido
pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3
o , inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único , e
Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 , observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art.
11).
Art. 257. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 256 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração neste Regulamento. (grifei)
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, todos os créditos
de IPI apurados pelo sujeito passivo, sejam eles básicos ou presumidos, serão
escriturados pelo estabelecimento e serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos do mesmo estabelecimento. O eventual saldo
credor será transferido para o período seguinte.
Por sua vez, a possibilidade de ressarcimento do saldo credor de IPI somente será
possível nos limites autorizados pela lei. O art. 256, §2o do RIPI/2010 acima
transcrito faz referência aos créditos básicos de IPI previstos no art. 11 da Lei n.o
9.779/1999. Somente quando houver previsão específica na lei é que o crédito
presumido poderá ser passível de ressarcimento.
É o que ocorre, por exemplo, com o crédito presumido do IPI na exportação, para o
qual há previsão legal específica de ressarcimento no art. 4o da Lei n.o 9.363/1996.
Ou mesmo com o ressarcimento do art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97, cujo
regulamento passou a prever a possibilidade de ressarcimento após a alteração
dada pelo Decreto n.o 6.556/2008.3
Especificamente em se tratando de um crédito presumido para estímulo,
investimento e desenvolvimento tecnológico de estabelecimentos localizados na
região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a possibilidade do aproveitamento do
crédito apenas pelo estabelecimento localizado na região se coaduna com o
próprio propósito do beneficio fiscal. O que se pretende é estimular o
investimento, o desenvolvimento e a tecnologia dos estabelecimentos do setor
automobilístico localizados naquela região, e não todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica espalhados pelo Brasil.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
23
E aqui frise-se: o contrato do incentivo fiscal firmado pela pessoa jurídica não
garantia expressamente o ressarcimento do IPI, como bem evidenciado pela r.
decisão recorrida:
76. Observo, por oportuno, que os Termos de Compromisso assinados não
reconhecem a possibilidade de o crédito presumido de IPI ser
ressarcido/compensado pelo sujeito passivo, pelo que não tem sentido a alegação
de descumprimento unilateral. (e-fl. 130)
Assim, por ausência de dispositivo legal e por se coadunar com o próprio propósito
do benefício fiscal, o crédito presumido do IPI dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o
9.440/97 somente poderá ser apurada pelo estabelecimento localizado na região,
dentro da sua escrita, não sendo suscetível de ressarcimento e compensação de
eventual saldo remanescente.
Desta forma, me filio à primeira corrente identificada neste Conselho, entendendo
pela impossibilidade de ressarcimento/compensação do crédito presumido de IPI
por falta de previsão legal específica. Nesse sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2013 a 30/06/2013 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A e
11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido do
imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997."
(Processo 13819.903986/2014-11 Data da Sessão 31/01/2019 Relator Tiago Guerra
Machado No Acórdão 3401-005.800)
Em seu voto, o Conselheiro Relator Tiago Guerra Machado deixa clara a ausência
de previsão normativa para o ressarcimento dos créditos presumidos dos artigos
11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, evidenciando que o fato do crédito presumido
ser conferido a título de ressarcimento do PIS e da COFINS não implica que ele seja
“ressarcível” para fins de IPI:
Por conta disto, não é possível estender – eis que não há menção expressa nesse
particular a possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos
previstos nos artigo 11-A e 11B, da Lei Federal 9.440/1997 com outros tributos com
fundamento no §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997, incluído pelo Decreto no
6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no 7.212/2010, tampouco com esteio
no art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012, pois tais dispositivos somente
permitem o aproveitamento no caso do crédito presumido de IPI decorrente dos
inciso IX, do art. 1o, e inciso IV, do art. 11, ambos da Lei Federal 9.440/1997.
Além disso, é muito pertinente a análise da DRJ quando afirma que “o fato de que
o crédito presumido de IPI seja conferido a título de "ressarcimento" da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não obriga que o crédito seja
ressarcível, eis que a origem do crédito não se confunde com sua natureza
ressarcível/não ressarcível”, afinal a criação do crédito presumido como um
“ressarcimento do PIS/COFINS” implica dizer que o governo federal buscou
maneira de desonerar o custo tributário de tais contribuições através de registro
como “outros créditos” na apuração do IPI. Não há direito ao ressarcimento
automático previsto em lei.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903001/2021-39
24
Inexiste, portanto, previsão legal para tal ressarcimento. (grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Adotando as mesmas razões, mantenho a posição de que não ressarcíveis os
créditos presumidos de IPI dos arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/1997, e portanto, não podem ser
objetos de PER/DCOMP, motivo pelo qual deve ser negado o ressarcimento objeto do presente
litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1702
DF CARF MF
Original